Tribunal: TJDFT
Processo: 0740014-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ESGOTAMENTO DE MEIOS EXECUTÓRIOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quanto à possibilidade de penhora de quotas sociais, o Código Civil (CC) estabelece: “O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.” (art. 1.026 do CC).
2. Sobre o tema, o art. 835 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece a preferencial ordem de penhora, nos seguintes termos: “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias”.
3. Em face do princípio da menor onerosidade, o Código Civil, em seu art. 1.026 e o Código de Processo Civil em seu art. 835 exigem o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis ao credor, de modo que é necessário observar a ordem de preferência à penhora.
4. A penhora sobre as quotas da pessoa jurídica deve ser realizada somente após esgotados os meios para localização de outros bens.
5. No caso, não é possível presumir o esgotamento das medidas necessárias para saldar o débito. Foram realizadas poucas diligências e há ainda a possibilidade de requerimento de penhora de parte do faturamento da empresa, meio que se mostra menos gravoso para o devedor.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.